Tribunal: TJMT
Processo: 1040887-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040887-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO - CNPJ: 26.154.177/0001-36 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), VIVIANE JESUS DE OLIVEIRA CASTELANI - CPF: 004.034.411-88 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. MORA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela devedora fiduciante contra sentença que consolidou a posse e domínio do veículo objeto da alienação fiduciária nas mãos do credor, alegando abusividade dos juros remuneratórios e comportamento contraditório da instituição financeira durante tratativas para quitação do débito.

II.
Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em verificar (i) a eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada e (
ii
) se houve comportamento contraditório do credor ao realizar tratativas de acordo concomitantemente ao ajuizamento da ação.

III.
Razões de Decidir

3. A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza abusividade, devendo a discrepância ser substancial e injustificada. No caso, os juros contratados não superaram limites excessivos ou desproporcionais.

4. A instituição financeira manteve conduta clara e consistente, informando que apenas a quitação integral do débito suspenderia o prosseguimento da ação judicial, afastando-se a alegação de comportamento contraditório.

5. A mora foi devidamente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido

Tese de julgamento:
"Os juros remuneratórios contratados em alienação fiduciária somente são considerados abusivos se superarem substancial e injustificadamente a taxa média de mercado. A tentativa de composição amigável pelo credor, com informações claras sobre o prosseguimento da ação judicial, não caracteriza comportamento contraditório nem afasta a mora do devedor."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VIVIANE JESUS DE OLIVEIRA CASTELANI
contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, julgou procedente o pedido para consolidar nas mãos do Autor o domínio e posse do veículo objeto da lide.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, preliminarmente, que existe decisão do TJMT nos autos do Agravo de Instrumento no 1027324-28.2024.8.11.0000 impedindo o banco apelado de retirar o veículo da comarca de Cuiabá e de aliená-lo.

No mérito, sustenta a ocorrência de abusividade dos juros remuneratórios e de comportamento contraditório da instituição financeira, que, ao mesmo tempo em que ajuizava a presente ação, realizava tratativas por WhatsApp para quitação do débito e evitar a apreensão do veículo.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação e determinando a restituição do veículo, com fixação de multa de 50% sobre o valor financiado, nos termos do DL 911/69.

Contrarrazões em id. 252893719.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seu

§
§ 1o, III e
3
o
, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“R
ECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo,
a Recorrente alega que no AI 1027324- 28.2024.8.11.0000 foi proferida decisão liminar que determina que o credor se abstenha de retirar o veículo apreendido desta comarca, assim como de alienar o bem, até o julgamento de mérito daquele recurso, sob pena de multa diária, razão pela qual defende a observância à decisão dada em sede de agravo de instrumento.

No entanto, ao ser prolatada a sentença, o recurso foi prejudicado, consoante decisão de id. 251497661 naqueles autos, de modo que automaticamente revoga-se o efeito suspensivo outrora concedido. A propósito:

“AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento ante a perda superveniente de seu objeto. Prolação de sentença nos autos de origem. A superveniência de sentença de mérito, confirmatória da antecipação dos efeitos da tutela deferida liminarmente, implica em prejuízo do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória, por absorver os efeitos da medida antecipatória. Perda do objeto do agravo de instrumento confirmada. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AGT: 21800690320178260000 SP 2180069-03.2017.8.26.0000, Relator: Rodolfo
Pellizari
, Data de Julgamento: 07/06/2018, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. PROFERIDA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. Proferida sentença de mérito, resta prejudicado o agravo de instrumento que versa sobre pedido liminar de efeito suspensivo, pela perda do objeto,
porquanto substitui todas as decisões liminares anteriores
. Interesse recursal que não subsiste. DECLARADO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5234815-12.2021.8.21.7000 SÃO PEDRO DO SUL, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 01/03/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022) (
g.n
)

Prosseguindo, a Apelante afirma que os juros remuneratórios são excessivos e foram fixados em patamar acima da taxa média de mercado, razão pela qual deve ser afastada a mora e ser restituído o bem.

Apesar do esforço argumentativo da Apelante, entendo que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Consigne-se que, na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa média de mercado (
REsp.
no 1.359.365), ou seja, a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no
REsp.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação
excepcionais
, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
”.

Outrossim, nota-se que não se trata de pessoa vulnerável ou hipossuficiente técnica, eis que, segundo a Tabela FIPE, à época da contratação, o veículo dado em garantia custava em média R$ 42.000,00. Tampouco se vislumbra qualquer vício de consentimento na hipótese, tendo a Apelante realizado a contratação ciente de todos os encargos, que constam de maneira clara no instrumento jurídico por ela assinado.

Ao realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em fevereiro de 2021 era de 1.53% a.m. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
). Isto posto, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a 2.66% a.m.
não se revela abusiva
, visto que, em um cálculo simples, uma vez e meia a taxa média praticada totaliza 2.29% a.m., e, tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas não deve ultrapassar o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior a uma vez e meia não é abusiva ou excessivamente onerosa à consumidora, muito menos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no
REsp.
1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021) (
g.n
)

Quanto ao alegado comportamento contraditório do banco, tal argumento não merece prosperar. Da análise detalhada das mensagens trocadas entre as partes, verifica-se que o banco apelado sempre foi claro e transparente ao informar que
apenas o pagamento integral da dívida poderia evitar ou suspender a busca e apreensão do veículo
.

De fato, nas mensagens acostadas aos autos, o banco expressamente alertou a Apelante sobre o processo judicial em curso e que "o processo só encerra com o pagamento de todas as parcelas em atraso". O recebimento de pagamento parcial constituiu mera tentativa de composição que, todavia, não se concretizou diante da ausência de pagamento integral do débito, conforme exigido pelo art. 3o, §2o do Decreto-Lei no 911/69.

Não se pode falar em comportamento contraditório quando a instituição financeira, mesmo durante as tratativas de acordo, mantém o devedor informado sobre a existência e curso da ação judicial, bem como sobre a necessidade de pagamento integral para evitar a apreensão do bem. A tentativa de composição amigável, com aceitação de pagamento parcial, não implica renúncia ao direito de prosseguir com a ação caso não haja a quitação integral do débito, especialmente considerando que as mensagens são claras quanto à necessidade de pagamento integral da dívida para cessar o prosseguimento da ação.

Vale ressaltar que a mora da Apelante é incontroversa, tendo em vista que deixou de efetuar os pagamentos desde junho/2024 e a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço informado no contrato, preenchendo o requisito legal para constituição em mora.

É o entendimento:

"APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
). Caso em que não ficou configurado comportamento contraditório desleal por parte da instituição financeira, com violação à confiança da outra parte, motivo pelo qual mantém-se hígida a mora. APELAÇÃO PROVIDA."(TJ-RS - Apelação: 50148261520238210022 OUTRA, Relator: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Data de Julgamento: 14/12/2023, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023)

Portanto, não havendo abusividade contratual ou comportamento contraditório por parte do banco apelado, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024